Tribunal: TJMT
Processo: 1020469-63.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020469-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA MARIA DA SILVA - CPF: 592.906.761-91 (APELANTE), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA DE RODAGEM – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comporta ressarcimento a título de danos materiais as despesas decorrentes de acidente ocasionado por objeto na pista em rodovia administrada por concessionária de serviços, cuja responsabilidade é objetiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO

1020469-63.2020.8.11.0003
.

APELANTE: NILZA MARIA DA SILVA

APELADA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por NILZA MARIA DA SILVA.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que NILZA MARIA DA SILVA move em desfavor de Concessionária Rota do Oeste S.A.

Sentença
: julgou improcedentes os pedidos. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Apelação
: busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente a ação com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia esta em saber se comporta reforma a sentença que julgou improcedente a ação e, assim, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais.

Narra a parte autora que, em 06/07/2020, por volta das 18h48min, conduzia seu veiculo na BR 364 e no km 212 em trecho administrado pela requerida colidiu com objeto que se encontrava sobre a pista.

Afirma que buscou ser reparada dos danos materiais que sofreu no importe de R$ 6.240,00, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação onde busca o ressarcimento dos danos materiais e fixação de danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Pois bem. A caracterização da responsabilidade objetiva, com intenção de ressarcimentos e indenizações, pressupõe a incidência dos requisitos: conduta do agente, dano e nexo causal.

Da análise, observa-se que a parte autora comprovou por meio de fotos (ID 166259863) que o veículo sofreu danos na rodovia administrada pela Concessionaria, bem como junto boletim de ocorrência nº 20200709181646639, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal em que a narrativa dá conta do acidente. Veja-se (ID 166259859):

Anota-se, ainda, que a parte autora comprovou por meio de notas fiscais o custo dos reparos no veículo (ID 166259862), cujo ressarcimento buscou junto à concessionária sem sucesso (ID 166259860):

Registra-se, ainda, que a parte autora com tais diligências comprovou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), já a Concessionária não elencou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do que foi alegado (art. 373, II do CPC).

Assim, a existência de objeto na pista representa falha na prestação de serviços por parte da Concessionária administradora da rodovia que responde de forma objetiva pelos danos materiais ocorridos.

Nesse sentido:

ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEIÇÃO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA DE RODAGEM – FOTOS E NOTAS DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUN-DAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.
(N.U 1016238-56.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SIMPLES REJEIÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa.” (N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)
(N.U 1018172-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, no caso, não comporta a fixação, porquanto não há violação aos atributos próprios do pleito.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento
ao recurso apenas para determinar que a requerida restitua a parte autora a quantia de
R$ 6.240,00
acrescido de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso. Inverte-se a sucumbência cuja distribuição será suportada em 30% pela parte autora e 70% pela requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023